Tribunal: TJES
Processo: 5013442-62.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013442-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA KARLA MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013442-62.2024.8.08.0048

RECORRENTE: DEBORA KARLA MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO INTER S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA OLX. SUPOSTA TRANSFERÊNCIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE. DE TRANSFERÊNCIA. PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DEBORA KARLA MARTINS DE OLIVEIRA
em face do
BANCO INTER S/A,
aduzindo a requerente que procurou um veículo seminovo para comprar no site OLX. Destaca que se interessou por um GM/Onix, ano 2020, negociando com o Sr. Carlos Eduardo, que atuou como intermediário. Informa que realizou a transferência da importância de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para o Sr. Edmarcio Ramos Oliveira, que mantinha conta com o requerido e se apresentou como primo do Sr. Carlos. Por fim, relata que foi vítima de um golpe, considerando que o Sr. Carlos Eduardo desmentiu a versão dada. Busca, assim, a devolução do valor objeto da transferência, além de danos morais.

Em contestação (ID 10117301), o requerido alega que a autora realizou a transferência de livre e espontânea vontade, sendo vítima de um golpe aplicado por terceiros, o que afasta sua responsabilidade.

A sentença (ID 10117312) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, declaro extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10117314), reiterando que houve falha da instituição no momento em que autorizou a abertura de conta em nome de falsários.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10117318), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Em síntese, alega a autora que foi vítima de um golpe aplicado no site da OLX, sendo que se interessou por um veículo, realizou a transferência do valor, porém tratava-se de um golpe, sendo que um falsário acabou recebendo a importância.

Pois bem. Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, em momento algum a recorrente anexou aos autos o comprovante da suposta transferência realizada no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), prova esta imprescindível para se analisar se, de fato, o valor foi destinado a uma conta administrada pelo Banco Inter.

O Boletim de Ocorrência anexado ao ID 10117295 não é hábil, por si só, para comprovar a alegação formulada. Assim, sequer é possível atribuir, em tese, responsabilidade do requerido em permitir a abertura de conta fraudulenta.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a Autora, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)